Tribunal: STF
Processo: RE 1510484
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “RETORNO DO STF. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. FALECIDO SEGURADO CIVILMENTE CASADO NA ÉPOCA DO ÓBITO. BENEFÍCIO JÁ PAGO À VIÚVA. ENTENDIMENTO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Feito que retorna do Supremo Tribunal Federal, com a determinação para que seja realizado eventual juízo de retratação quanto ao Tema 526 do STF. 



    2. O STF, em 06/08/2021, no julgamento do Tema 526, posicionou-se no sentido de que: "É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável". 



    3. Entendeu a Suprema Corte que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02 - pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente), ficando ali consignado que tal situação constitui concubinato, não ensejando dependência para fins de direito previdenciário. 



    4. No caso concreto, o de cujus era civilmente casado na época do óbito com a litisconsorte passiva da presente ação (LINDALVA NEVES DO NASCIMENTO), dela nunca tendo se separado, embora mantivesse, durante 6 anos, um relacionamento com a autora ALEXSANDRA ROBERTA VENTURA DELMAS, havendo, inclusive sentença da lavra da justiça estadual reconhecendo tal união. 



    5. Assim, à luz do entendimento firmado pelo STF, não faz jus a autora ao rateio da pensão por morte com a viúva do falecido servidor Humberto Alves do Nascimento, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou o rateio da pensão por morte. 



    6. Juízo de retratação exercido. Apelações da União e da ré LINDALVA NEVES DO NASCIMENTO providas, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência”. (eDOC 31 – ID: 000e02d6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 226, § 3º, do texto constitucional (eDOC. 40 – ID: ebc366df).



    Nas razões recursais, alega-se que “é incontroverso que o instituidor era separado de fato por muitos anos. Negar o direito postulado nesta demanda, é o mesmo que negar a proteção que se deve dar à união estável” (eDOC. 40 – ID: ebc366df, p. 6).



    Explica-se que “anteriormente ao ajuizamento da presente demanda de Concessão da pensão por morte, houve o processamento da ação judicial nº 226.2003.009136-7, perante o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Olinda, em que restou confirmada em 1ª e 2ª instâncias a relação de União Estável entre a autora e o falecido ex militar da Aeronáutica, o que já se encontra transitada em julgado. Em razão do reconhecimento desta entidade familiar, fora concedido em âmbito federal o direito de rateio da pensão por morte entre a companheira e a ex-esposa do falecido”. Afirma-se, assim, violada a coisa julgada (eDOC. 40 – ID: ebc366df, p. 6).



    Conclui-se que “reclassificar uma união estável devidamente comprovada em âmbito judicial, por uma relação de concubinato, reflete em um desprezo ao texto constitucional brasileiro, norma hierarquicamente superior e que deve ser intimamente prestigiada na esfera das decisões judiciais brasileiras” (eDOC. 40 – ID: ebc366df, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento do RE 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.10.2021, paradigma do Tema 526 da repercussão geral, assentou que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2021)  



    Saliento também, que, no julgamento do Tema 529 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.04.2021, assentou-se que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Nesse sentido, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.



    5. Tese para fins de repercussão geral: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2021)



    No caso dos autos, inicialmente a Corte de origem, considerou a possibilidade de rateio de pensão por morte entre a esposa e a companheira do de cujus. Após, em sede de juízo de retratação, com relação ao tema 526 da repercussão geral, reviu seu posicionamento e concluiu pela impossibilidade de rateio da pensão por morte. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O STF, em 06/08/2021, no julgamento do Tema 526, posicionou-se no sentido de que: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 



    Entendeu a Suprema Corte que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02 - pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente), ficando ali consignado que tal situação constitui concubinato, não ensejando dependência para fins de direito previdenciário. 



    No caso concreto, o de cujus era civilmente casado na época do óbito com a litisconsorte passiva da presente ação (LINDALVA NEVES DO NASCIMENTO), dela nunca tendo se separado, embora mantivesse, durante 6 anos, um relacionamento com a autora ALEXSANDRA ROBERTA VENTURA DELMAS, havendo, inclusive sentença da lavra da justiça estadual reconhecendo tal união. 



    Assim, à luz do entendimento firmado pelo STF, não faz jus a autora ao rateio da pensão por morte com a viúva do falecido servidor Humberto Alves do Nascimento, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou o rateio da pensão por morte. 



    Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação e DOU PROVIMENTO às apelações da União e da ré LINDALVA NEVES DO NASCIMENTO, para julgar improcedente o pedido.” (eDOC. 31 – ID: 000e02d6, p. 2)  



    Como se vê, na hipótese em análise, o acórdão recorrido deixou de examinar, com seriedade e rigor, se teria ocorrido, ou não, a circunstância prevista no § 1º do art. 1.723 do Código Civil (separação de fato). Limitou-se a assentar genericamente não ter sido consumada a separação, quando, a bem da verdade, deveria ter analisado, de acordo com as provas constantes dos autos, se teria sucedido não só a separação judicial como também a separação de fato. 



    Os elementos constantes dos autos, em especial a sentença da justiça estadual pernambucana transitada em julgado, não foram apreciados com a precisão necessária para o deslinde de demanda sensível sob o ponto de vista da dignidade humana e da proteção à família, o que certamente viola o texto constitucional.



    Assim, à luz dessas considerações, penso que os autos devem retornar ao Tribunal de origem para adequado exame das circunstâncias concretas e análise acerca de eventual enquadramento dessa situação fática à ressalva explicitada por esta Corte. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, determinando que novo julgamento proferido nos termos acima expostos. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente